Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega o recorrente que não contratou o empréstimo consignado e o cartão de crédito expedido pelo recorrido em seu nome. Acrescenta que não recebeu os valores do consignado em sua conta e que o saque do cartão de crédito não foi por ele realizado. Informa que assim que recebeu em sua residência a documentação dos contratos fraudulentos em seu nome contatou a recorrida a fim de realizar os cancelamentos, o que não foi atendido pelo banco. Aduz que além dos danos materiais dos descontos indevidos em seu benefício, sofreu danos morais ante a inércia do banco em cancelar os contratos. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47292686). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 47292690).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Alega o recorrido que a contratação do consignado e cartão de crédito pelo recorrente foram legítimas em razão da confirmação do contratante por selfie e geolocalização, conforme documentos juntados aos autos (ID 47292579 - pág. 2 a 4).
6. Em que pesem as alegações do recorrido, tem se multiplicado a fraude por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude cabe, à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
7. No caso dos autos, sequer os dados bancários do recorrente foram confirmados pelo recorrido. Em sua contestação, alega que os valores contratados foram depositados na conta no 202551720-8 de titularidade do recorrente. Ocorre que conforme documento de ID 47292454 tais números referem-se ao número de identificação do benefício do recorrente. Consta, ainda, no documento de ID 47292456 emitido pelo próprio banco que esse número se refere à matrícula do INSS, de sorte que o recorrido, sabedor do alto índice de fraude a aposentados, não se cercou do cuidado necessário para confirmação da real identidade do contratante.
8. O recorrido informou no documento de ID 47292579 - pág. 4 que o telesaque de valores por cartão de crédito prescinde do desbloqueio, o que aumenta as chances de fraude, já que o fraudador tem acesso à utilidade do cartão antes do consumidor que teve os dados capturados, que após receber o plástico em sua residência providenciou o pedido de cancelamento.
9. Resta claro que o recorrente em nenhum momento teve intenção de contratar e, assim que teve ciência das contratações ilegítimas em seu nome, tomou todas as medidas para o cancelamento. Já o recorrido, não forneceu a segurança necessária para esse tipo de contratação. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos.
10. Constata-se a contratação de um consignado (353442689-9) e um cartão de crédito (753442658-5), sendo que o número 4346392053067019 refere-se ao número do cartão de crédito e não a um terceiro contrato. Depreende-se dos documentos juntados que os empréstimos em nome do autor foram contratados mediante fraude, impondo-se a declaração de nulidade independentemente do cancelamento pelo banco, já que continuam gerando ônus ao consumidor. Por conseguinte, todos os débitos em nome do autor são inexigíveis.
11. No que toca ao dano moral, sem razão o recorrente. No caso concreto, a despeito da falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: 1) declarar a nulidade dos contratos objeto dos autos (353442689-9 e 753442658-5) em nome do autor e inexigíveis todas as cobranças deles decorrentes; 2) condenar o requerido a restituir ao autor todos os valores descontados indevidamente do seu benefício provenientes dos contratos objeto dos autos, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros legais a partir da citação; 3) condenar o recorrido a não realizar descontos no benefício do autor proveniente dos contratos objetos dos autos a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa igual ao dobro de cada desconto indevido. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.